Tribunal: TJBA
Processo: 8034705-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034705-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
IGOR MACIEL ANTUNES

AGRAVADO: ALESSANDRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIELLE SOUSA MARQUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO DE REGRESSO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU INVERSÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa de locação de veículos contra decisão que, nos autos de ação de regresso movida contra locatário, determinou a inversão do ônus da prova, reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em debate e designando audiência de instrução e julgamento para apuração de controvérsia quanto ao veículo efetivamente entregue ao locatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de locação de veículo no contexto de ação de regresso; e (ii) estabelecer se é legítima a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência pacífica reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de locação de veículos, mesmo em ações regressivas, desde que o consumidor seja o destinatário final do serviço.

4.
A inversão do ônus da prova é legítima quando presentes verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente em face da alegação de substituição não comprovada do veículo originalmente locado.

5.
A alegação de fato modificativo da relação contratual (substituição do veículo sinistrado) impõe à parte autora da ação de regresso o ônus de sua comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
A ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), bem como a falta de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris), impede o deferimento de efeito suspensivo ao agravo.

7.
Não se constata afronta ao contraditório ou à ampla defesa com a inversão do ônus probatório, pois tal medida não retira do réu a possibilidade de se defender e produzir prova contrária.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8034705-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LOCALIZA RENT A CAR SA
e como Agravado
ALESSANDRO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente